Tribunal: TJSP
Processo: 2037090-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito julgada extinta sem resolução do mérito – Imposição de multa ao agravante e seus patronos por litigância de má-fé – Afastamento – Não é identicada esta intensão de prejudicar e não há, simultaneamente, a indicação de um escopo oculto mirado pela parte recorrente, isso sem contar com a inviabilidade atual de ser imposta a sanção processual em relevo

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito julgada extinta sem resolução do mérito – Imposição de multa ao agravante e seus patronos por litigância de má-fé – Afastamento – Não é identicada esta intensão de prejudicar e não há, simultaneamente, a indicação de um escopo oculto mirado pela parte recorrente, isso sem contar com a inviabilidade atual de ser imposta a sanção processual em relevo aos advogados da parte (artigo 77, §6o do CPC/2015) – Descaracterização da hipótese prevista no art.80, V do diploma processual vigente – Recurso provido.